Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705042-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAIAS DA SILVA IMPETRANTE: KATIA ANDRADE FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Kátia Andrade Ferreira em favor de ISAIAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 18/09/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas). Esclarece que o paciente se encontra recolhido ilegalmente ao cárcere há mais de 152 (cento e cinquenta e dois) dias, sem projeção para o início da instrução probatória, pois sequer foi ultrapassada a fase de análise das defesas preliminares, o que já extrapolou os princípios constitucionais da liberdade do paciente. Destaca, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, não ostentando maus antecedentes, tem trabalho e residência fixa, devendo ser observado o Princípio constitucional da presunção de inocência em seu favor, tendo em vista não haver nenhuma testemunha a incriminá-lo. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, ainda que com as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi proferida no ID n.o 73269826 do processo originário (autos n.o 0004805-26.2020.8.07.0001), conforme abaixo: “Decido. A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir o relaxamento da prisão, pois não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar. Insta ressaltar que, ao contrário do alegado, o Juiz Presidente da Audiência de Custódia destaca elementos do caso concreto, tais como quantidade e variedade da droga apreendida, para lastrear a necessidade do acautelamento dos Requerentes. Adicionalmente, hão de ser consideradas as declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, quando apontaram que os Denunciados foram abordados em estabelecimento comercial (bar) na posse de mais de 600 comprimidos contendo MDMA/MDA, porções fracionadas de cocaína e maconha, além de dinheiro e máquina de cartão de crédito. Vale novamente destacar que efetivamente a variedade e a quantidade da droga, como já anotado pelo Juízo de Custódia, é circunstância que, por si só, causa grande preocupação pelo grau de envolvimento que os Indiciados teriam com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750/SP). A jurisprudência pátria é sedimentada no sentido de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que primaria pela proteção do corpo social e a ordem pública. Destaque-se ainda que o fato dos Suspeitos gozarem de bons antecedentes e serem primários não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Em relação à possibilidade dos Requerentes, caso condenados, serem beneficiados pela causa de diminuição de pena e iniciar o cumprimento da pena em regime menos severo que a prisão, não há como justificar sua revogação sob tal argumento, pois podem, inclusive, vir a ser absolvidos, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar quando presente os requisitos legais. Ademais, a quantidade e diversidade da droga é um dos fatores, conforme a Jurisprudência, que pode afastar a referida minorante. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais dos Autuados já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. No que se refere ao estado de saúde do requerente Flávio, registre-se, primeiramente, que, apesar de alegar ser do grupo de risco da Covid-19, foi detido em circunstâncias que indicam, ele próprio, não ter tomado as devidas precauções para evitar seu contágio. Ademais, os documentos apresentados para comprovar sua condição médica, inclusive, submetidos ao Juízo de Custódia, cuida-se de solicitação médica para avaliação de possibilidade de tratamento para obesidade, realização de tratamento odontológico, exames laboratoriais sem o referido laudo médico, exame de monitoração ambulatorial da pressão arteria,l que indicou possuir comportamento hipertensivo, e teste ergométrico, que atestou boa capacidade aeróbica e comportamento fisiológico da pressão arterial e da frequência cardíaca. Portanto, a meu ver, não há indicação clara, por laudo médico, de possuir enfermidades que impeçam sua cautela e a comprovar que integra o grupo de risco de vida da enfermidade provocada pelo vírus Sars-Cov-2. Ocorre que, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde e a ordem pública. Afinal, neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. In casu, na decisão que foi decretada sua prisão preventiva, como já dito, foi pontuada como necessária para manutenção da ordem pública, o que indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde. Desse modo, tenho que os presentes requerimentos se trata de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Aliás, cumpre anotar que a única alegação não apreciada pelo Juízo da Custódia diz respeito a ser o requerente Isaías guardião de sua filha, contudo, o documento de ID n. 72682610, apesar de o indicar como seu responsável na creche que a criança frequenta, não demonstra ser ele o único responsável por seus cuidados, razão pela qual, por si só, não demanda a revisão da decisão que decretou sua prisão por este Juízo. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, os Requerentes devem dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Aliás, a referida decisão já é objeto de Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal impetrado em favor de Flávio Coutinho. Assim sendo, indefiro os requerimentos de revogação de prisão preventiva deduzido nos autos. Int.” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, em análise perfunctória, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente, que, repito, foi preso em flagrante com a substância entorpecente em seu poder. Essa situação inclusive já foi devidamente analisada e refutada no HC n.o 0741375-70.2020.8.07.0000, interposto pelo paciente. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas. Ora, conforme o auto de apresentação e apreensão n.o 491/2020, ID n.o 72621521 - pág. 1 dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante pela posse de grande quantidade e variedade de drogas, contendo porções de maconha e cocaína, além de mais de 700 (setecentos) comprimidos de ecstasy. A liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador, tendo em vista a significativa capacidade de disseminação das drogas no ambiente social. Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pela impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias de cada caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, trata-se de ação criminal com três réus, o que demanda um maior prazo para a fiel instrução do processo, que se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação, sendo certo que fora aberto novo prazo para a defesa de um dos acusados apresentar defesa prévia, demandando mais tempo para conclusão dos autos. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar no alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e muito menos inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Saliente-se, por fim, que o fato de o paciente ter ocupação lícita e emprego fixo e não ser portador de maus antecedentes não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato de o paciente ainda estar respondendo pelo crime de homicídio qualificado, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, para melhor análise do caso. Diante do exposto, não verificado excesso de prazo ou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 15:34:57. ROBSON BARBOSA Desembargador